Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. CONCEDIDA. AVERBAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO INDETERMINADO. ÁREAS A SEREM DESMEMBRADAS. NOTIFICAÇÃO DA VENDEDORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré para, no prazo de 30 dias, outorgar a escritura dos objetos dos compromissos de compra e venda, correspondente a 8ha da área maior, equivalente a quatro chácaras de 20.000 m2 cada uma, conforme matrículas indicadas na inicial; não cumprida a obrigação principal, seja a ré condenada à adjudicação compulsória de 8ha de referida área maior

2. Conforme preceitua o Código Civil O Código Civil, no seu art. 599: “Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato.”

3. Nos moldes do art. 475 da lei civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

4. O princípio do boa-fé objetiva, impõe aos contratantes o dever de agir com ética, correção e dignidade, sempre conforme os costumes, a honestidade e a lealdade.

5. Recurso conhecido e provido.